Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725190-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HUMBERTO ALVES FLORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0722856-44.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por HUMBERTO ALVES FLORES, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a apresentação de documentos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Humberto Alves Flores requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: ‘Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.’ Sustenta que havia emitido Cédula Rural Pignoratícia No 89/00180-X-0, no valor de NCZ$ 55.043,32, com vencimento em 31 de julho de 1.990 e, portanto, têm direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Alegou incompetência territorial: ‘A sentença coletiva do pelo STJ, têm, a princípio, abrangência nacional. Assim sendo, o consumidor tem o direito de demandar onde lhe seja mais fácil acessar o Poder Judiciário, propondo a ação em seu próprio domicílio, por exemplo. Entretanto, essa escolha não pode ser aleatória, nem injustificada. Assim, a escolha de foro diverso do eleito no contrato, do local onde foi efetuado o negócio jurídico e, ainda, do domicílio do consumidor, não é lícita, sobretudo quando aparen defesa do réu. Em se tratando de cédulas de crédito, firmada em determinado foro, onde se entabulou o negócio jurídico questionado, e onde as operações foram registradas em cartório, no mais das vezes com alienação fiduciária de proposta “onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu’, nos termos do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, o foro deve ser preferencialmente a agência na qual a obrigação foi contraída.’ Aduziu, ainda, a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo: A própria Ação Civil Pública no 94.0008514 chamou à lide os litisconsortes ne Chamamento ao processo é o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê responsáveis pelo resultado do feito. Com essa provi executada contra o devedor principal ou os codevedores, se tiver de pagar o débito. Logo, se torna inquestionável o direito deste devedores solidários, para reclamar o que for obrigado a despender nesta ação. Objetiva resguardar o direito de regresso, ou seja, acaso o sentença de procedência valerá como título exec regressiva, como supracitado. Destaca-se que o Banco do Brasil respeitou a competência normativa tanto da União quanto do BACEN, se limitando a aplicar o que era determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos.’ No mérito, aduz que 'operação reclamada já havia sido contratada com encargos de atualização monetária tendo como base a BTN-F, exatamente o índice previsto no título exequendo, que sofreu correção de 41,28% em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco Réu.’ Tece considerações a respeito da correção monetária: ‘de acordo com a sentença objeto da presente ação a correção do valor da prestação e do saldo devedor deve ser pelos mesmos índices e nas mesmas épocas, sendo totalmente ilegal a elaboração dos cálculos com incidência de correção monetária diversa.’ Em seguida, questiona os juros de mora: ‘Tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN), devendo prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, conforme decisão precedente acima exposta, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.’ Depois, aduz que os juros moratórios devem ser contados da citação inicial: ‘A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido, e do quantum a ele devido. Assim, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar sua mora, mesmo que quisesse’. Depois, sustenta ser impossível a incidência de juros remuneratórios já que é ‘No caso da Ação Civil Pública, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, pela suposta cobrança a maior ocasionada p saldo devedor das operações dos mutuários de cédulas de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo índice de 41,28% (BTN-F). Logo, não são devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada, entendimento vinculante consolidado definido no Recurso Especial Repetitivo – TEMA 968 – Resp no 1.552.434/GO, como mencionado alhures’ O autor se manifestou em réplica. É o breve relatório. Decido. I - Questões processuais pendentes. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: ‘2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. Falta de interesse de agir: O interesse de agir existe se a pessoa necessita do Judiciário para obter o bem da vida e se vale do meio processual apto a fazer cessar a resistência que quem estaria obrigado a proporcioná-lo se lhe opõe. No caso, o réu resiste o pagamento. Logo, há interesse e a liquidação é meio apto a obter o bem da vida. Se o autor não tem o direito por não ter efetuado o pagamento é questão, evidentemente, de mérito. Rejeito. Da liquidação. Ônus da prova. Vejamos os fundamentos e a respectiva decisão que está para ser liquidada: ‘Relembre-se que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado com sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF). Ocorre que, ao adotar o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, em lugar do índice de 41,28% referente ao BTNF, a instituição financeira demandada descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6o, § 2o). A alegação de que o novo índice adotado de 84,32% atendeu determinação do Banco Central do Brasil, constante do Comunicado no 2067, editado no final do mês de março de 1990, acerca da atualização monetária dos saldos em cruzeiros da contas de poupança, não calha, em face da existência de cláusula expressa em sentido contrário constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, regida pela disposição legal aludida da Lei no 8.034/90. Igualmente não calha a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, alegada na contestação e reiterada tanto na apelação, como nas contrarrazões do recurso especial, pois tratava-se de ordem ilegal da autoridade monetária superior. Aliás, todas essas questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor, em março de 1990, já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido da responsabilidade das instituições financeiras depositárias dessas aplicações. Em relação ao próprio índice de 41,28%, também consolidou-se a jurisprudência do STJ nesse montante, correspondente à variação da BTNF. A circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, há cerca de vinte anos, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o da variação da BTN, no percentual de 41,28%. (...) Merecem, portanto, acolhimento as irresignações recursais, julgando-se procedente o pedido formulado na presente demanda, devendo ser seguida a orientação jurisprudencial consolidada da Corte no sentido da incidência do percentual de reajuste de 41,28%, correspondente à variação da BTNF. (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.’ Pois bem. O autor comprova que a previsão de reajuste da dívida, constante de cédula de crédito rural que ele emitira, era pelo índice da caderneta de poupança (ID 88309010 - pág. 1 e ID 88309011 – pág. 1) e, mais do que isso, o índice deve ter sido levado em conta para a composição das prestações, já que o vencimento delas se deu entre 89 e 91. Então, ao meu ver, está comprovado que o autor tem um dos requisitos. Em princípio, ele deveria provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive ‘das modificações daí existentes’, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. Juros de mora. Quanto aos juros de mora, o STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.’ (Tema 685) Como se trata de responsabilidade contratual - já que houve violação de cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes – aplica-se o entendimento aí mencionado. Outros questionamentos do réu: O réu aduz que ‘outras questões relevantes devem ser analisadas de modo acurado, porquanto podem interferir diretamente no resultado da lide, quais sejam: (i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.’ As questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar. A prova pericial é, sem dúvida, apta. Ao exposto, faculto ao réu juntar aos autos, no prazo de 45 dias, toda a documentação relativa à Cédula mencionada na inicial, sob pena de atribuir ao autor a faculdade de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe. Vindo ou não aos autos a documentação, será averiguada a necessidade de nomeação de perito. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Argumenta o Agravante que “a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições” (Num. 27895643 - Pág. 5). Sustenta que a competência para o Feito originário é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma que o título é inexequível, uma vez que “o agravado entabulou operações com a parte agravante, com status que impedem o direito a qualquer tipo de restituição” e que, assim, a “operação reclamada já havia sido contratada com encargos de atualização monetária tendo como base a BTN-F, exatamente o índice previsto no título exequendo, que sofreu correção de 41,28% em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco Réu” (Num. 27895643 - Pág. 7). Acrescenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça na Ação Coletiva somente beneficia os mutuários que quitaram seus financiamentos em percentuais maiores, o que não ocorreu no caso do Agravado. Defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula com relação ao Plano Collor. Tece longo arrazoado jurídico quanto ao tema. Conclui, ao final, “que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.” (Num. 27895643 - Pág. 10). Quanto aos juros de mora, assevera o Agravante que o termo inicial de incidência deve ser a citação para a Liquidação de Sentença, uma vez que o Agravado nem mesmo foi parte na Ação Coletiva, não sendo, assim, possível caracterizar a mora. Subsidiariamente, defende a aplicação da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que a União figurou no polo passivo e não pode haver divisão do comando sentencial. Acerca da correção monetária, defende o Agravante a incidência dos índices praticados na Justiça Federal, onde tramitou a Ação Coletiva. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que, a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante” (Num. 27895643 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “nos termos acima pleiteados” (Num. 27895643 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 27895646 e 27895648). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0722856-44.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a apresentação de documentos. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante” (Num. 27895643 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador